Tribunal: CARF
Processo: 11020.904336/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.904336/2012-73
ACÓRDÃO
3302-015.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOPOLO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
PIS NÃO CUMULATIVO – PER/DCOMP. 1o TRIMESTRE DE 2008. CONEXÃO
COM PROCESSO PARADIGMA. DILIGÊNCIA. PARECER CONCLUSIVO.
A decisão definitiva proferida no Auto de Infração no 11020.723906/2013-
15, envolvendo a mesma contribuinte e ano-calendário, deve ser aplicada
aos presentes autos, em respeito à coerência decisória e à segurança
jurídica.
Reconhece-se a decadência integral relativamente ao período de jan–
mar/2008, com efeitos exoneratórios já acolhidos no processo paradigma.
São restabelecidos os créditos de mercado interno glosados indevidamente
no despacho originário, em alinhamento ao precedente e ao parecer
conclusivo.
São mantidas as glosas de créditos de importação, inexistindo respaldo
legal para sua apropriação, conforme entendimento reiterado em 2a
instância.
As reclassificações de devoluções de vendas permanecem tratadas como
créditos não ressarcíveis (linha 4), repercutindo no indeferimento parcial
do PER/DCOMP.
A metodologia de cálculo adotada – somatório do PER trimestral e das
DCOMP mensais – é legítima, tendo sido aceita expressamente pela
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904336/2012-73
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: (i) reconhecer a decadência integral relativamente ao período
de jan–mar/2008, em conformidade com o decidido no Auto de Infração no 11020.723906/2013-
15 e com o Parecer no 1 – Defis/NH; (ii) Restabelecer os créditos de mercado interno indeferidos
no despacho originário, em observância ao precedente paradigmático e ao parecer conclusivo; (iii)
homologar os cálculos constantes do Parecer no 1 – Defis/NH, com os ajustes acima delineados,
registrando a concordância expressa da própria contribuinte com os valores apurados.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Dionisio Carvallhedo Barbosa
(substituto[a]integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi
Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza Soares(Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER/DCOMP) formulado por
Marcopolo S.A., atinente a PIS não cumulativo – mercado interno, referente ao 1o trimestre de
2008. O pedido foi utilizado para compensações de débitos próprios administrados pela RFB.
1) Despacho Decisório (análise de origem)
No exame inicial, a autoridade fiscal homologou parcialmente o crédito pleiteado e
indeferiu parcela dos valores informados, com fundamento, em síntese: (i) glosas em rubricas
específicas (fretes de chassis fornecidos por clientes; fretes de resíduos/efluentes; encargos de
IPTU e condomínio vinculados a aluguéis), (ii) reclassificações de devoluções de vendas como
créditos não ressarcíveis (alocados à chamada “linha 4”), e (iii) ajustes aritméticos decorrentes da
composição entre o PER trimestral e DCOMP mensais. A decisão registrou a consequente não
homologação parcial de compensações, com ciência à contribuinte.
2) Manifestação de Inconformidade (tese defensiva)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade. Em linhas
gerais, sustentou:
Decadência do direito de revisão para o período de referência, invocando o art. 150,
§ 4o, do CTN;
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904336/2012-73
3
Direito ao crédito sobre fretes de chassis de terceiros, por reputá-los essenciais à
atividade de fabricação de carrocerias;
Direito ao crédito sobre fretes de resíduos/efluentes, por decorrerem de obrigações
legais ambientais e de segurança;
Crédito sobre aluguéis de imóveis abrangendo IPTU e taxas de condomínio quando
embutidos no preço contratual;
Inadequação da reclassificação das devoluções para a linha 4;
Possibilidade de compensar recolhimentos na importação (PIS/COFINS-importação),
conforme o regime da não cumulatividade.
3) Julgamento pela DRJ (primeira instância)
A DRJ apreciou a impugnação e a julgou parcialmente procedente. Em síntese,
reconheceu aspectos parciais de decadência/ajustes e manteve as glosas nucleares já aplicadas no
despacho decisório: (i) fretes de chassis de clientes (por ausência de aquisição jurídica do bem
pela fabricante de carrocerias), (ii) fretes de resíduos/efluentes (custo acessório, não caracterizado
como insumo), (iii) IPTU/condomínio (não compõem base de crédito de aluguel para fins de PIS
não cumulativo) e (iv) reclassificações de devoluções para a linha 4 (não ressarcíveis). Quanto ao
cálculo, a DRJ manteve a metodologia de compor o PER trimestral com DCOMP mensais, nos
termos verificados.
4) Recurso Voluntário ao CARF (devolutividade)
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Reiterou a decadência para o período
em análise; renovou as teses de insumo para os fretes (chassis e resíduos/efluentes) e para
aluguéis (com IPTU/condomínio no preço); contestou a reclassificação de devoluções como não
ressarcíveis; e defendeu a compensação de PIS/COFINS-importação.
5) Conversão do julgamento em diligência (CARF)
Em sessão colegiada, o CARF converteu o julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem para aplicar os efeitos do processo paradigma da própria
contribuinte — em especial o Auto de Infração referente a 2008 —, com parecer conclusivo e
posterior intimação da empresa antes da devolução dos autos para conclusão do julgamento.
6) Parecer conclusivo da unidade de origem (resposta à diligência)
A unidade de origem emitiu Parecer conclusivo, no qual aplicou ponto a ponto os
efeitos firmados nos autos paradigmas da Marcopolo para o ano-calendário de 2008. Em especial:
Reconheceu a decadência para os meses de jan–out/2008, com reflexos
exoneratórios sobre o período aqui discutido (1o trimestre/2008);
Restabeleceu créditos de mercado interno nas parcelas reconhecidas em instância
recursal no processo paradigma;
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904336/2012-73
4
Manteve as glosas de PIS/COFINS-importação, fretes de chassis de terceiros, fretes
de resíduos/efluentes e IPTU/condomínio em aluguéis, na linha da decisão paradigmática;
Manteve a reclassificação de devoluções como não ressarcíveis (linha 4);
Confirmou a metodologia de composição PER trimestral + DCOMP mensais para
refletir corretamente os créditos escriturados.
7) Resposta da contribuinte à intimação do Parecer
Regularmente intimada do Parecer, a Marcopolo manifestou concordância integral
com os cálculos e critérios ali adotados e requereu a conclusão do julgamento perante este
Conselho, à luz da diligência cumprida.
8) Síntese para a fase decisória
O feito retorna a julgamento com instrução completa: (i) decadência aplicada ao
período de jan–mar/2008; (ii) créditos de mercado interno restabelecidos nos termos do
paradigma; (iii) glosas de importação, fretes (chassis; resíduos/efluentes) e IPTU/condomínio
mantidas; (iv) devoluções preservadas na linha 4 (não ressarcíveis); (v) metodologia PER + DCOMP
confirmada; e (vi) concordância expressa da contribuinte com os cálculos finais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
passa a ser analisado.
I – Questões Preliminares: decadência e reflexos do Auto de Infração
A Recorrente sustentou, desde a Manifestação de Inconformidade, a ocorrência de
decadência do direito da Fazenda Nacional em revisar os créditos apurados no 1o trimestre de
2008, invocando o art. 150, § 4o, do CTN. Alegou que, tendo havido pagamento antecipado e não
se tratando de dolo, fraude ou simulação, a Administração não poderia glosar créditos após o
transcurso de cinco anos.
Esse tema já havia sido enfrentado no Auto de Infração no 11020.723906/2013-15,
relativo à mesma contribuinte e ao mesmo ano-calendário. Naquele processo, a fiscalização
constituiu crédito sobre a escrituração de PIS/COFINS, e em 1a instância administrativa foi
reconhecida a decadência para o período de jan–out/2008, exoneração que irradiou efeitos sobre
processos correlatos.
A unidade de origem, no Parecer no 1 – Defis/NH (resposta à diligência), aplicou
exatamente esse comando: considerou exonerado o período jan–mar/2008, reconhecendo a
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904336/2012-73
5
extinção do direito de revisar tais créditos. A contribuinte, regularmente intimada, anuiu
expressamente a essa conclusão.
Desta forma, reconhece-se, aqui também, a decadência relativamente ao 1o
trimestre de 2008, limitando a controvérsia a outros pontos tratados no despacho decisório.
II – Créditos de Mercado Interno
A maior controvérsia inicial residia nas glosas de créditos de mercado interno.
A fiscalização, no despacho originário, glosou parte relevante dos valores
declarados, sob o argumento de que a contribuinte não teria apresentado comprovação plena da
destinação dos insumos e serviços à produção. A DRJ confirmou a glosa, aderindo ao raciocínio de
que os documentos apresentados não seriam suficientes para individualizar cada despesa.
A Recorrente, em seu recurso, sustentou que havia juntado documentação robusta
(notas fiscais, relatórios técnicos e controles internos), suficiente para comprovar a efetiva
utilização dos bens e serviços na atividade produtiva. Alegou, ainda, que a glosa havia sido feita de
forma genérica, o que representava, em verdade, glosa por presunção, prática inadmissível no
regime da não cumulatividade.
No julgamento do AI no 11020.723906/2013-15, em 2a instância, este Conselho
acolheu a tese da contribuinte, revertendo as glosas e reconhecendo os créditos de mercado
interno. A unidade de origem, ao cumprir a diligência neste PER/DCOMP, restabeleceu os valores
nos cálculos, ajustando-os em consonância com o precedente.
Assim, com base no precedente vinculante e na análise da diligência, são
restabelecidos integralmente os créditos de mercado interno do 1o trimestre de 2008.
III – Créditos de Importação
Outra questão trazida ao debate refere-se ao creditamento de PIS/COFINS-
importação.
A Recorrente alegou que os recolhimentos efetuados na importação de bens e
insumos deveriam ensejar direito a crédito, invocando o regime da não cumulatividade.
A fiscalização glosou esses valores e a DRJ confirmou a glosa, sustentando que não
estavam atendidos os requisitos legais.
No julgamento do AI 2013-15, em 2a instância, este Conselho manteve as glosas de
importação, entendendo que não havia direito creditório a esse título. Esse entendimento foi
replicado no parecer conclusivo da unidade de origem, que preservou as glosas aqui em exame.
Em respeito ao precedente específico e à coerência sistêmica, mantêm-se as glosas
de créditos de importação, não havendo direito creditório a esse título.
IV – Reclassificações por Devoluções (linha 4 – não ressarcíveis)
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904336/2012-73
6
Outro ponto relevante foi a reclassificação de créditos decorrentes de devoluções
de vendas.
A fiscalização, no despacho originário, havia transferido tais valores para a linha 4
(não ressarcíveis), por entender que devoluções não se enquadram no conceito de insumo
gerador de crédito apto ao ressarcimento. A DRJ confirmou essa prática, mantendo as glosas.
A Recorrente, em seu recurso, pediu que tais valores fossem reconhecidos como
créditos ressarcíveis.
No entanto, a decisão proferida no AI 2013-15 foi categórica em manter a
reclassificação: devoluções de vendas constituem ajustes contábeis, mas não ensejam crédito
ressarcível. O Parecer no 1 – Defis/NH aplicou o mesmo critério no presente processo. Importante
destacar que, intimada do parecer, a própria contribuinte concordou expressamente com os
cálculos.
Portanto, as reclassificações por devoluções permanecem não ressarcíveis,
compondo a linha 4 do cálculo e justificando o indeferimento parcial do PER/DCOMP.
V – Metodologia: PER trimestral + DCOMP mensais
Um aspecto técnico dos cálculos também foi objeto de atenção.
A fiscalização explicou que, para o período de 2008, o montante de créditos foi
apurado a partir da soma do PER trimestral com as DCOMP mensais apresentadas pela
contribuinte, uma vez que parte dos créditos já havia sido aproveitada em compensações mensais.
Essa metodologia foi confirmada pela DRJ e pela unidade de origem em seu parecer.
A Recorrente, ao ser intimada, não apresentou oposição; ao contrário, manifestou
concordância integral com os cálculos.
A metodologia de composição PER + DCOMP mensais é mantida, sem necessidade
de ajustes adicionais.
VI – Concordância da Contribuinte
Finalmente, é relevante consignar que a própria contribuinte, intimada do parecer
conclusivo, manifestou expressamente sua concordância com os valores apurados.
Dessa forma, não subsiste controvérsia residual de mérito, cabendo a este Conselho
apenas formalizar a decisão nos exatos termos do Parecer no 1 – Defis/NH, garantindo que o
PER/DCOMP do 1o trimestre de 2008 reflita corretamente:
 o reconhecimento da decadência de jan–mar/2008;
 o restabelecimento dos créditos de mercado interno;
 a manutenção das glosas de importação;
 a manutenção da reclassificação de devoluções (linha 4);
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.155 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.904336/2012-73
7
 a confirmação da metodologia PER + DCOMP mensais;
 a concordância expressa da própria contribuinte.
DISPOSITIVO
Diante do exposto no relatório e na fundamentação, voto em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: (i) reconhecer a decadência integral relativamente ao período
de jan–mar/2008, em conformidade com o decidido no Auto de Infração no 11020.723906/2013-
15 e com o Parecer no 1 – Defis/NH; (ii) Restabelecer os créditos de mercado interno indeferidos
no despacho originário, em observância ao precedente paradigmático e ao parecer conclusivo; (iii)
homologar os cálculos constantes do Parecer no 1 – Defis/NH, com os ajustes acima delineados,
registrando a concordância expressa da própria contribuinte com os valores apurados.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1415
DF CARF MF
Original